Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSE APARECIDO BUENO FILHO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0723260-90.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de TREASUREPAG SERVIÇOS DE APOIO ADM FIN LTDA e XPOKEN, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante/autor nos seguintes termos, in verbis: 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. O autor requer, em tutela de urgência, o arresto dos valores investidos por intermédio das rés. Afirma ter investido R$ 297.778,00 e já recebido o valor de R$ 68.410,00, mas pretende o bloqueio do valor integral, sem considerar o que afirma já ter recebido. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pois não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora. Com efeito, embora esteja se tornando comum ação de pretensos investidores em face das denominadas corretoras, é certo que, no caso concreto, não há uma notícia em relação às rés, demonstrando que estão atuando de forma ilícita no mercado ou, ainda, inseridas em algum esquema fraudulento, como pirâmide ou algo no gênero. Assim, necessário aguardar o exercício da ampla defesa, a fim de que as rés tenham a oportunidade de esclarecer o que levou à perda financeira narrada. Ressalte-se, ainda, que não foi trazido aos autos nenhum documento comprovando as rés estejam se desfazendo de patrimônio, a fim de frustrar eventual execução. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 3.1. Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. 3.2 Caso a diligência seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. 3.3. Caso a diligência seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. Em suas razões recursais (ID 49431128), o agravante/autor relata ter depositado “R$ 297.778,00 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e oito reais) no total em nome da TREASUREPAG SERVIÇOS DE APOIO ADM FIN LTDA, CNPJ 44.886.052/0001-82, para que fossem feitos investimentos financeiros na empresa “Xpoken” Investimentos”, mas que não estaria conseguindo retirar os valores investidos. Afirma não terem sido feitos investimentos em bolsas de valores, como prometido, e que teriam sido feitas movimentações em sua conta, sem sua autorização. Sustenta a existência de irregularidades no contrato celebrado com as agravadas/rés e que essas já são rés em diversos processos pelo país. Alega, em síntese, ter demonstrado a presença dos requisitos necessários ao deferimento cautelar do arresto, aos argumentos da impossibilidade de usufruto dos valores depositados na plataforma de investimentos e da prática reiterada de ilícitos pelas agravadas/rés, o que “pode resultar em subterfúgios de ocultação, dilapidação ou diminuição de seu patrimônio”. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja “determinado o arresto nas contas bancárias dos réus, via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 297.778,00 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e oito reais)”. Preparo aos ID`s 49431141 e 49431143. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, diferentemente do arresto executivo (artigo 830 do Código de Processo Civil), o arresto de caráter cautelar visa a assegurar futura realização de penhora e expropriação de bens, demandando o excepcional deferimento dessa espécie de constrição acautelatória à demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil). Nesse contexto, a concessão do arresto cautelar de valores realizado anteriormente à citação da parte adversa em ação ordinária deve estar fundada na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito, o que, no caso dos autos, somente poderá ser adequadamente delimitado após a oportunização do contraditório regular à parte agravada/ré quanto aos argumentos trazidos relativamente aos negócios jurídicos entabulados entre as partes. Isso, porque, além da ausência de qualquer mínimo elemento de prova no sentido de que as agravadas/rés estariam dilapidando seu patrimônio, o próprio agravante/autor confessa a existência de lacunas no contrato – de risco intrínseco, por se tratar de investimento – celebrado com as agravadas/rés, que só poderão ser devidamente preenchidos após a devida instrução do feito na origem. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora